Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento contra decisão passada em processo de execução e que indeferiu a renovação de uma diligência junto ao Renajud com o propósito de averiguar a existência de bens em nome do devedor. Diz o Agravante que a diligência deve ser renovada sobretudo diante do tempo decorrido desde a primeira informação. Conquanto se possa vislumbrar traços de bom direito na pretensão recursal, não me parece presente o requisito de urgência que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 19 de agosto de 2021 Rel. Getúlio de Moraes Oliveira Relator